Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003055-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROMARIO DE SOUZA GOMES - CPF: 063.403.511-82 (IMPETRANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), ROMARIO DE SOUZA GOMES - CPF: 063.403.511-82 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E MEIO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MP – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE FATO
PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL AO PACIENTE – EXCESSO CARACTERIZADO – JULGADOS DO STF E DO STJ
– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível ao paciente “
traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação de liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei
” (STF, HC no 85.237-8/DF).

“[...] Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.”
(STJ, RHC 106.269/GO)

A suposta evasão do distrito da culpa após o homicídio e o fato da qualificação do crime estar
sub judice
exige maior vinculação ao processo e, por conseguinte, atrai a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003055-90.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
COTRIGUAÇU

IMPETRANTE(S)/PACIENTE(S):

ROMARIO DE SOUZA GOMES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado por ROMARIO DE SOUZA GOMES, em benefício próprio, contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos de ação penal (PJE N.U

0004135-42.2018.8.11.0099),
por não ter sido submetido a julgamento popular pelo
cometimento, em tese, de homicídio simples - art. 121,
caput
, do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante/paciente sustenta excesso de prazo para formação da culpa, pois se encontra preso preventivamente desde 30.6.2019 e, até a presente data, não fora submetido a julgamento popular (impetração em 22.2.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 119101450), com documentos (ID 119101466).

O pedido liminar foi indeferido (ID 120652002).

O Juízo singular prestou informações (ID 121086497).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal] – sentença de pronúncia - irresignação defensiva – alegada ocorrência de excesso de prazo na segregação do paciente - insubsistência - instrução encerrada – incidência da súmula no 21 do STJ – Recurso em Sentido Estrito manejado pela defesa - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 123142986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 10.11.2018, por volta das 6h30min, na residência localizada na Rua das Samambaias, s/no, bairro Jardim Botânico II, no Município de Cotriguaçu/MT, o paciente teria matado a vítima Adriano Jandré, mediante 10 (dez) golpes de foice (PJe N.U 0004135-42.2018.8.11.0099).

Em 13.11.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente [respondia ação penal por homicídio qualificado pelo motivo fútil - Código 70270] e fuga após a prática criminosa (PJe N.U 0004135-42.2018.8.11.0099).

O mandado de prisão foi cumprido em 30.6.2019 (PJe N.U 0004135-42.2018.8.11.0099).

Em 12.7.2019, a Promotoria de Justiça de Cotriguaçu ofereceu denúncia em desfavor do paciente por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 121, § 2o, I, II e IV, do CP – (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 12.7.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente por entender que “
houve razoável indicação de fuga
” e inexiste “
alteração desta quadra até o momento
” (PJe N.U 0004135-42.2018.8.11.0099).

Em 26.7.2019, o paciente foi citado pessoalmente e, no dia 12.8.2019, apresentou resposta à acusação (PJe N.U 0004135-42.2018.8.11.0099).

Em 7.9.2019, o juiz da causa reavaliou a necessidade da prisão preventiva e a manteve em razão da ausência de “alteração do quadro fático-processual” (PJe N.U 0004135-42.2018.8.11.0099).

Em 9.9.2019 e 26.9.2019, realizaram-se as audiências de instrução e de continuação, oportunidades nas quais colheram-se os depoimentos de testemunhas, bem como o interrogatório do paciente (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 7.11.2019, o juiz da causa pronunciou o paciente por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e afastou as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 13.12.2019, o paciente interpôs recurso em sentido estrito, o qual fora provido parcialmente, à unanimidade, em 5.5.2020, para afastar a qualificadora do meio cruel - art. 121, § 2o, III, do CP -, mantendo-se a pronúncia por homicídio simples - art. 121,
caput
, do CP – (PJe N.U 1001005-62.2020.8.11.0000).

Em 7.7.2020, a i. Procuradoria de Justiça Criminal interpôs recurso especial contra o acórdão proferido no RSE, o qual fora admitido em 30.7.2020 e remetido ao c. STJ no dia 21.8.2020 (PJe N.U 1001005-62.2020.8.11.0000).

Em 11.11.2021, o Gestor da Secretaria da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu [Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto] certificou que, “
em contato com o Gabinete do Ministro Rogerio Schietti, no Superior Tribunal de Justiça, por meio do telefone (61) 3319-8000 para obter informações quanto ao REsp no 1890919 / MT (2020/0212590-9) autuado em 25/08/2020, ocasião que fui informado que o Resp encontra-se aguardando julgamento ainda sem data definida
” (PJe N.U 0004135-42.2018.8.11.0099).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão cautelar [
30.6.2019
] e do relatório desta impetração [
30.3.2022
].

A ação penal não possui qualquer tramitação processual desde
18.12.2019
e a submissão do paciente ao Tribunal do Júri depende da apreciação do recurso especial, interposto pelo órgão ministerial em segundo grau [PGJ], contra acordão proferido por este e. Tribunal, em julgamento de recurso em sentido estrito.

Atente-se que o referido recurso [REsp no 1890919/MT] foi distribuído no c. STJ há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses e inexiste previsão para julgamento, conforme se extrai da certidão exarada pelo
Gestor da Secretaria da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu [Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto].

Por outro lado, a ação penal não apresenta complexidade, notadamente porque envolve único réu por homicídio simples,
pronunciado há mais de 2 (dois) anos
, de modo que o tempo de prisão cautelar se apresenta desarrazoado.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível ao paciente “
traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação de liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei
” (STF, HC no 85.237-8/DF – Relator: Min. Celso de Mello – 29.4.2005).

Nesse contexto, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo para julgamento popular, mostra-se caracterizado, a ensejar a outorga de liberdade processual.

Em situações semelhantes, o c. STJ assim decidiu:

“[...] 4. Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.”
(RHC 106.269/GO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2019)

“1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. No caso, o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 3 anos, [...] não existindo previsão para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente [...] de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(HC 525.685/PB - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2020)

Não obstante, o paciente supostamente evadiu-se do distrito da culpa após o homicídio [prisão aproximadamente um ano depois da decretação da custódia preventiva] e a qualificação do crime está
sub judice
[REsp no 1890919/MT], a exigir maior vinculação ao processo e, por conseguinte, atrair a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 25.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3)
manter o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio
(CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo, mediante termo de compromisso específico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022